Tribunal: TJDFT
Processo: 0754546-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754546-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JORGE EDUARDO NAIME BARRETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mantenho a decisão exarada pelo em. Desembargador plantonista (ID 54693156), por seus próprios fundamentos e por não vislumbrar ilegalidade a ser afastada in limine litis no ato apontado como coator. Solicitem-se as informações à il. autoridade coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 17:01:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator